Tribunal: CARF
Processo: 10783.724159/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.724159/2011-78
ACÓRDÃO
2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE FONTANA DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REVISÃO
DE
LANÇAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO
DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES UTILIZADOS POR OCASIÃO
DO LANÇAMENTO E EXPOSTOS NA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE.
O acréscimo de inéditos critérios decisórios determinantes durante a
revisão do lançamento, com o objeto de manter o lançamento, viola os
arts. 142, 145 e 156 do Código Tributário Nacional e 59. II do Decreto
70.235/1972. De fato, o quadro fático-jurídico devolvido à autoridade
lançadora foi inovado a partir da revisão de ofício do lançamento o que não
pode ser admitido, pois ele não foi identificado, nem utilizado
originariamente, pela autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeitar as
nulidades suscitadas pelo recorrente e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de duas notificações defendidas em um único processo,
ambas relativas a IRPF – exercícios 2009 e 2010 – referente a suposta omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF no valor de
R$ 260,08.
Conforme despacho de encaminhamento de fls. 62 a notificação relativa ao IRPF
2009 foi transferida para o processo de no 17613.720213/2011-15.
Foi apresentada impugnação de fls. 2/13 por meio da qual o contribuinte se insurge
contra as cobranças alegando, em síntese: i) nulidade das notificações por não ter sido realizado
nenhum pedido de esclarecimento como determinaria o §3o do Art. 835 do Decreto 3.000/1999 o
que geraria ofensa ao seu direito constitucional de ampla defesa contido no Art. 5o, XXXIV, CF; ii)
impossibilidade de lançamento de ofício por entender que não haveria previsão legal para tanto;
iii) nulidade quanto ao cálculo do imposto uma vez que eventual imposto devido seria aquele
abatido em razão da inserção de dependente para o ano calendário 2009 e 2010 – o dependente
seria o cônjuge inserido na DIRPF apesar de ter apresentado declaração apartada; iv) que o
imposto foi regularmente recolhido por seu cônjuge e que ela seria sua dependente pois os
rendimentos que aufere não são suficientes para a sua subsistência; v) que para os exercícios
autuados não havia campo próprio da declaração do IR para informar os rendimentos do cônjuge,
que isso somente foi operacionalizado em 2011. Ao final, requer o cancelamento das autuações.
Às fls. 64/67 foi apresentado Termo Circunstanciado relativo à notificação de
lançamento de no 2010/109737872769340 concernente ao IR ano calendário 2009, exercício 2010
que considerou procedente parte das alegações realizadas pelo sujeito passivo tendo em vista que
os valores considerados omitidos foram efetivamente declarados e tributados pelo cônjuge em
sua DIRPF. Todavia, foi incluída a glosa relativa à exclusão deste dependente, tendo o imposto
suplementar sido alterado de R$ 9.698,84 para R$ 240,08.
Decisão da DRJ de fls. 80/89 manteve integralmente o lançamento que restou assim
ementado:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS.
A revisão da declaração apresentada pelo contribuinte poderá ser efetuada de forma automática, a
partir dos dados constantes das DIRF entregues pelas fontes pagadoras, sem intimação prévia do
contribuinte. No entanto, a Notificação de Lançamento resultante desse procedimento estará sujeita
a alterações mediante solicitação de retificação do lançamento - SRL eventualmente apresentada
pelo contribuinte, nos termos art. 6a Instrução Normativa RFB no 579, de 13 de dezembro de 2005. N
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo a notificação de lançamento sido lavrada com estrita observância das normas reguladoras da
atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades necessárias para que o
contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do lançamento.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Não é considerado dependente aquele que apresenta declaração em separado.
Às fls. 100/112 foi apresentado Recurso voluntário que arguiu, em síntese: i)
decadência e prescrição do crédito tributário; ii) necessidade de suspensão de sua exigibilidade;
iii) nulidade por ausência de fundamentação da rejeição da preliminar relativa à necessidade de
pedido de esclarecimento; iv) impossibilidade do lançamento de ofício; v) nulidade quanto ao
cálculo do imposto; vi) possibilidade de inclusão do dependente em sua DIRPF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio da
ampla defesa e da legalidade tributária.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
4
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e
no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – PRELIMINARES
II.1 – DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar as preliminares.
O Recorrente traz um tópico específico em seu recurso relativo à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário:
“Se eventualmente superada a preliminar anterior, requer a continuidade da suspensão da
exigibilidade do crédito, até o julgamento definitivo do presente recurso.”
A preliminar anterior a que se refere é a decadência, que será analisada abaixo por
se tratar, na verdade, de prejudicial de mérito.
Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário no curso do processo
administrativo fiscal que o discute trata-se de um imperativo legal que decorre da expressa
previsão contida no Art. 151, III do CTN, não havendo que ser, portanto, determinada tal
providência:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

II.2 – AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO E DA IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO
Em sua peça recursal o sujeito passivo alega que o ato administrativo de
lançamento seria nulo, uma vez que ele não teria sido devidamente intimado para apresentar
esclarecimentos na fase fiscalizatória – o que levaria a ofensa do princípio da ampla defesa. Em
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
5
apertada síntese, nesses dois tópicos o Recorrente apresenta as mesmas considerações tecidas
em sua impugnação e argumenta que tais pontos não teriam sido apreciados. É ver:
“O acórdão rejeitou a preliminar sob o fundamento de que o contribuinte foi devidamente
cientificado, e que a apresentação de defesa por si somente comprova a inexistência do prejuízo.
Isto porque a Turma julgadora confunde a Notificação de Lançamento com Pedido de
Esclarecimento.”
De acordo com seu entendimento o envio de pedido de esclarecimento seria
obrigatório e que ao não seguir dessa forma a constituição do crédito tributário estaria
contaminada pela nulidade em razão da ofensa ao princípio da ampla defesa.
Como já salientado, a ofensa a princípios constitucionais não foi conhecida,
entretanto, nos debruçaremos sobre a alegada nulidade.
A mesma alegação foi feita em sede de impugnação e devidamente apreciada pela
DRJ. O argumento segundo o qual a tese da nulidade não foi enfrentada pela decisão de primeira
instância é inverídica. Abaixo segue reprodução da decisão da DRJ que pormenorizadamente
enfrentou o argumento:
PRELIMINAR DE NULIDADE
O contribuinte alega que a notificação de lançamento é nula por ausência de intimação prévia de
que trata o art. 835, §3o do Decreto no 3.000 – RIR/99 e que foram afrontados os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, assegurado pela Constituição de 1988,
tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à
reação contra atos desfavoráveis.
Ressalte-se, no que tange ao direito de defesa, que este requisito inclui tanto o direito à citação,
por meio da qual saberá o que lhe é imputado, e em que termos esta imputação é formalizada,
como o direito à intimação dos atos praticados, por meio da qual ser-lhe-á dado conhecimento das
provas juntadas ao processo, dos argumentos avocados pela parte contrária, das medidas adotadas
pelo julgador, enfim, do curso do processo como um todo.
Com relação à instauração do contraditório, além de ser comunicado da acusação que lhe é
imputada e dos atos que dão curso ao feito, deve o procedimento incluir medidas que permitam ao
cidadão contestar o feito previamente à decisão e que viabilizem a confrontação producente dos
elementos de prova e argumentos apresentados pelas partes componentes da relação jurídica.
No caso vertente, o contribuinte foi devidamente cientificado da exigência que lhe é imputada,
tanto que apresentou sua defesa dentro do prazo previsto na legislação, e seu direito ao
contraditório foi assegurado, na medida em que teve oportunidade de carrear aos autos
documentos, informações e esclarecimentos, no sentido de ilidir a tributação contestada.
Quanto à necessidade de intimação prévia para apresentação de esclarecimentos pelo sujeito
passivo, destaque-se o que dispunha a legislação à época do lançamento em foco:
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999
Art.835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições lançadoras,
que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no5.844, de 1943, art. 74).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
6
§1 o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária do
respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter definitivo, com
observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos verbais ou
escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei
no5.844, de 1943, art. 74, §1o).
§3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte dias,
contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no5.844, de 1943, art. 74, §3o , e Lei
no5.172, de 1966, art. 149, inciso III). (Grifei)
(...)
Art.837.No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança de
diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver sido descontada nas
fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na
declaração (Decreto-Lei no94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o).
(...)
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei no 5.844, de
1943, art. 77,Lei no 2.862, de 1956, art. 28,Lei no 5.172, de 1966, art. 149,Lei no 8.541, de 1992, art.
40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24,Lei no 9.317, de 1996, art. 18, ele no 9.430, de 1996, art. 42):
I- não apresentar declaração de rendimentos;
II-deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a prestá-los ou
não os prestar satisfatoriamente;
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em
relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou
restituição indevida;
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido,
inclusive na fonte;
V- estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste artigo,
àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do imposto, deixar de
cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
(...)
Art.844.O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926, será iniciado por
despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias, prestar esclarecimentos,
quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa
cabível, no prazo de trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
Instrução Normativa RFB no 579, de 13 de dezembro de 2005
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
7
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a infração estiver
claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao lançamento.
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou apresentar
documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica.
(...)
Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito passivo poderá
solicitar sua retificação, no prazo de trinta dias contados de sua ciência, nos termos dos arts. 145 e
149 da Lei no 5.172, de 1966 - CTN. § 1o A solicitação de retificação do lançamento deverá ser
dirigida ao chefe da unidade da SRF da jurisdição do contribuinte, cuja indicação constará na
notificação de lançamento.
(...)(Grifei)
Portanto, o §2o do artigo 835 do RIR/1999 faculta à autoridade revisora a utilização dos
elementos de que dispuser e o art. 3o, parágrafo único da IN no 579/2005, que regula o
procedimento de lançamento de ofício de tributos, dispõe que a intimação ao contribuinte para
solicitação de esclarecimentos estará dispensada se a infração estiver claramente demonstrada
com os elementos probatórios necessários ao lançamento.
Como se vê, a revisão da declaração apresentada pelo contribuinte poderá ser efetuada de forma
automática, a partir dos dados constantes das DIRF entregues pelas fontes pagadoras, sem
intimação prévia do contribuinte, sendo observado o art. 837 cumulado com o art. 844 do Decreto
no 3.000/99. No entanto, a Notificação de Lançamento resultante desse procedimento estará sujeita
a alterações mediante solicitação de retificação do lançamento - SRL eventualmente apresentada
pelo contribuinte, nos termos art. 6a da citada Instrução Normativa.
Nota-se que a Notificação de Lançamento em foco, seguindo as normas acima, informou a
possibilidade de interposição de SRL (fl. 16), na qual o interessado poderia ter apresentado à
Fiscalização todos os esclarecimentos e documentos que julgasse necessários no sentido de
demonstrar a improcedência das infrações apontadas no lançamento, antes mesmo de instaurada a
fase litigiosa do procedimento.
Apesar do interessado ter optado por apresentar impugnação (fls. 02/13) houve revisão de
lançamento realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP (fls. 72/75) que
cancelou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e efetuou a glosa do dependente.
Após este procedimento, os autos foram encaminhados a esta Delegacia de Julgamento para
apreciação.
Assim, não se vislumbrando qualquer vício no procedimento que culminou no presente
lançamento, não devem prosperar os questionamentos do impugnante nesse sentido.
É ver que a decisão enfrentou todos os pontos da defesa, tendo inclusive salientado
que o envio do pedido de esclarecimentos é UMA das possibilidades que o auditor tem para a
formalização do crédito tributário, não sendo uma norma de observância obrigatório como
pretende fazer crer o Recorrente. A discordância do sujeito passivo com a fundamentação da
decisão não é argumento suficiente para se reconhecer a sua nulidade.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
8
No tópico seguinte o recorrente defende que o lançamento não poderia ter sido
realizado de ofício e que tal ponto sequer foi objeto de apreciação pela turma julgadora.
Também não podem prosperar tais alegações.
Cada tributo tem a sua modalidade de lançamento, todas previstas no CTN, sendo
elas: lançamento de ofício, por declaração e por homologação. É a lei que regula o tributo que
definirá qual será a sua modalidade de lançamento. No IR trata-se de imposto sujeito a
lançamento por homologação cuja sistemática é a seguinte: antes de qualquer providência a ser
adotada pela autoridade administrativa o sujeito passivo tem o dever legal de calcular o montante
do tributo devido, declará-lo e recolhê-lo antecipadamente. O lançamento estará perfeitamente
acabado quando for homologado pela fisco – seja de modo expresso ou tácito.
Acontece que nessa modalidade de lançamento - e também naquela denominada
por declaração - há uma “mínima participação do sujeito passivo” na formalização do crédito.
Somente nos casos de tributos sujeitos a lançamento de ofício é que não há necessidade de se
exigir qualquer “participação” prévia do contribuinte ou responsável tributário.
Acontece que, quando o contribuinte não realiza uma das etapas no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação cabe à autoridade fiscal lançar o tributo supletivamente
de ofício e não há nenhuma irregularidade nisso, ao contrário é essa a sistemática legal. Do
contrário bastaria – em todos os casos de tributos sujeitos a lançamento por declaração ou
homologação que o sujeito passivo não cumprisse com o seu dever legal de prestar informações e
o Fisco nada poderia fazer o que, obviamente, é absurdo. Assim, todo e qualquer tributo pode – e
deve – ser supletivamente lançado de ofício.
No presente caso inicialmente o fisco entendeu não ter havido a declaração de
determinados rendimentos recebidos de pessoa jurídica e ao confrontar os dados contidos na
declaração enviada pelo recorrente e aquelas constantes nos documentos das fontes pagadoras
foi verificada a omissão, o que legitimou o lançamento de ofício realizado pela autoridade
administrativa.
Rejeito, portanto, essas alegações de nulidade.
Os pontos relativos ao mérito do lançamento serão tratados em tópico próprio.

II.3 – DA NULIDADE QUANTO AO CÁLCULO DO IMPOSTO
Quanto a esse ponto alega o Recorrente que ele não foi apreciado pela Turma, e
repete as alegações constantes em sua impugnação.
Ora, a razão pela qual o tópico não foi enfrentado pela DRJ é bastante simples: após
o termo circunstanciado de fls. 64/67 o lançamento relativo à notificação de lançamento de no
2010/109737872769340 - IR ano calendário 2009, exercício 2010 - foi revisto pois considerou
procedente parte das alegações realizadas pelo sujeito passivo tendo em vista que os valores
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
9
considerados omitidos foram efetivamente declarados e tributados pelo cônjuge em sua DIRPF.
Todavia, nesse mesmo ato, foi incluída a glosa relativa à exclusão deste dependente, tendo o
imposto suplementar sido alterado de R$ 9.698,84 para R$ 240,08.
Ou seja, o ponto recorrido sequer subsiste nos autos. Assim, também não merecem
prosperar as alegações.

III – DA DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PREJUDICIAL DE
MÉRITO
Conforme delimitado no relatório, o Recorrente alega ter ocorrido a prescrição ou
ainda a decadência do crédito tributário. É ver:
“O direito da exigibilidade do crédito ora atacado está prescrito, e também decadente.
Isto porque, nos termos do Art. 173 do CTN extingue em 05 (cinco) anos o direito de constituir o
crédito, e o mesmo refere-se ao exercício 2009, ano calendário 2008.
Tendo já transcorrido 09 (nove) anos, não há que se falar em exigibilidade do mesmo. Assim,
requer a extinção do crédito por decurso de prazo, seja decadencial, seja prescricional.”
As alegações não merecem prosperar. Inicialmente é importante distinguirmos os
conceitos de prescrição e decadência do crédito tributário que não se confundem, nem sequer são
sinônimos.
A prescrição foi regulada no Art. 174 CTN: trata-se da perda do direito que o Fisco
tem para cobrar um crédito tributário já definitivamente constituído. Considera-se
definitivamente constituído um crédito tributário que não tenha sido objeto de impugnação e já
vencido ou, caso tenha sido impugnado, após proferida decisão administrativa irrecorrível que o
ratifique, ainda que parcialmente.
No presente caso como foi ofertada defesa dentro do prazo legal o crédito somente
restará definitivamente constituído após o encerramento da discussão no CARF e não há prazo
legal para que isso ocorra, ao menos não para fins de reconhecimento de prescrição.
Ora, caso o crédito tributário estivesse definitivamente constituído ele já poderia
ter sido cobrado pela Autoridade Fiscal responsável com o ajuizamento de ação de Execução Fiscal
e eventual constrição patrimonial do devedor, tendo em vista que nos termos do Art. 184, CTN a
totalidade dos bens do devedor respondem pelo seu pagamento, mas isso não aconteceu.
Ainda que fosse o caso de se alegar a ocorrência de prescrição intercorrente –
aquela verificada no curso do processo – também é forçoso o seu não reconhecimento tendo em
vista o disposto na sumula 11 do CARF, de observância obrigatória para os Conselheiros:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
10
A decadência tributária, por sua vez, ocorre quando a autoridade administrativa não
constitui o crédito tributário dentro do quinquênio legal que dispõe para tanto. A sua
consequência é a extinção do crédito, nos termos do Art. 156, V, CTN.
Ou seja, não necessariamente se não for reconhecida a prescrição a decadência é o
instituto que deverá ser aplicado. No caso em comento não há que se falar em decadência uma
vez que o Auto de Infração que exige valores relativos ao IR do exercício de 2009 – e não 2008
como alegado no recurso – foi lavrado em 2011 – fls. 15/27, respeitado, portanto, o prazo de 05
anos previsto no Art. 173, I, CTN, nem tampouco há que se falar em prescrição uma vez que ela
tem como termo inicial de contagem a constituição definitiva do crédito tributário, o que ainda
não aconteceu. A sumula 622, STJ é bastante clara nesse sentido:
“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do
crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou
com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração
para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”
Afastada, portanto, as alegações relativas à decadência ou prescrição do crédito
tributário.

IV - MÉRITO E DA INOVAÇÃO DO LANÇAMENTO A PARTIR DA REVISÃO REALIZADA
PELA RFB
As alegações de mérito tecidas pelo sujeito passivo devem ser enfrentadas
juntamente com um ponto relacionado a eventual nulidade não arguido em seu recurso mas que
deve ser suscitado de ofício pelo julgador.
Assim, passemos a essa análise.
Inicialmente o sujeito passivo foi autuado por suposta omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Isso se deu em razão do confronto realizado entre os rendimentos
por ele declarados com os informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF. Tais rendimentos supostamente omitidos teriam sido recebidos por
seu cônjuge – declarado como seu dependente na DIRPF.
Ocorre que a partir dos elementos e documentos trazidos aos autos pelo ora
Recorrente restou claro que os rendimentos elencados no auto de infração teriam sido declarados
por sua cônjuge que apresentou declaração em separado, tendo sido inclusive, integralmente
tributados.
A partir dessa constatação é que o termo circunstanciado de fls. 64/67 reviu o
lançamento, tendo nele sido reconhecido que:
“Analisando os documentos apresentados pelo sujeito passivo, verifica-se que procedem as
alegações com relação à exigência abaixo relacionada, cujo valor será cancelado na notificação de
lançamento.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
11
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA: R$ 41.263,83
O sujeito passivo alega, em apertada síntese, fls. 09, que se tratam de rendimentos recebidos
pelo CPF 856.040.897-53, considerado dependente em sua declaração, que apresentou declaração
em separado. Verifica-se documentos, fls. 35/36, comprovante de rendimentos pagos e de retenção
de imposto de renda na fonte, rendimentos recebidos e declarados pelo CPF 856.040.897-53, nos
valores de R$ 20.226,90 com IRRF de R$ 92,54, e R$ 21.036,93 sem IRRF. Desta forma será
cancelada esta infração na notificação de lançamento. Cabe incluir a glosa devido a exclusão deste
dependente, no valor de R$ 1.730,40 na declaração do contribuinte
A revisão de lançamento foi considerada parcialmente procedente, com alteração da exigência,
alteração da notificação de lançamento, conforme demonstrativo abaixo.”
A partir do ponto acima destacado é possível se concluir que o único fundamento
do auto de infração foi a omissão de rendimentos no valor aproximado de R$ 40.000,00. Somente
a partir da revisão de ofício é que um novo fundamento foi acrescido como uma tentativa de
“salvar” o lançamento originalmente realizado.
Em outras palavras a imputação deixou de ser omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica e passou a ser glosa relativa à inclusão indevida de dependente.
Em sua defesa o contribuinte alega não haver previsão legal segundo a qual aquele
que apresenta declaração apartada não poderia ser incluído como dependente, ocorre que não é
esse o ponto, mesmo porque tal argumento foi enfrentado pela decisão da DRJ e devidamente
afastado.
Entretanto, a parcela remanescente do lançamento não pode ser exigida em razão
de sua nulidade.
Isso porque, conforme se observa, há duas linhas de argumentação autônomas e
que surgiram em momentos diversos, no curso da constituição e do controle de validade do
crédito tributário:
a. a suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – único
fundamento do lançamento originário e;
b. a glosa relativa à inclusão indevida de dependente – fundamento que somente
surgiu após a revisão do lançamento realizada por meio do termo
circunstanciado;
O novo critério relativo à mencionada glosa não poderia ter sido utilizado para
manter o lançamento, pois ele não foi identificado e utilizado originariamente pela autoridade
lançadora e esse acréscimo critério decisório inédito, realizado durante a revisão do lançamento
com o objeto de mantê-lo, viola os arts. 145 e 156 do Código Tributário Nacional e o Art. 59. II do
Decreto 70.235/1972.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes no mesmo sentido:
Número do processo: 19740.000406/2008-12
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
12
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jan 29 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/06/1998 a
01/01/1999 INOVAÇÕES NO LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. A correção
de vícios formais, mediante lançamento substitutivo, como próprio nome indica, não pode ensejar a
desvinculação dos fatos que embasaram a lavratura do lançamento primevo DECADÊNCIA. PRAZO
QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA A decisão que anulou o lançamento original, por motivo de
reconhecimento de vício formal, constitui termo “ a quo” para a contagem do prazo decadencial
quinquenal.
Número da decisão: 2202-005.716
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson -
Presidente. (assinado digitalmente) Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora. Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Marcelo de Sousa Sateles, Martin da Silva Gesto, Marcelo Rocha Paura (Suplente
Convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA

Número do processo: 10510.007814/2008-34
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF.
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão
recorrida para a manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar
o critério jurídico do lançamento.
Número da decisão: 2003-002.600
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado
digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente (documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez.
Nome do relator: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
13
Número do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006 DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as despesas devidamente comprovadas,
através de documentação idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos
respectivos beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação por
oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Número da decisão: 2102-002.907 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente) Jose Raimundo Tosta Santos - Presidente (Assinado digitalmente) Alice
Grecchi - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros Alice Grecchi, Roberta de
Azeredo Ferreira Pagetti, Carlos André Rodrigues Pereira Lima, Jose Raimundo Tosta Santos, Núbia
Matos Moura e Rubens Maurício Carvalho.
Nome do relator: ALICE GRECCHI

Número do processo: 13706.007952/2008-14
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Feb 14 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INEXISTÊNCIA. Comprovado que a autoridade fiscal examinou a documentação apresentada pelo
contribuinte, eventual rejeição do acervo probatório por deficiência formal não constitui violação do
devido processo legal, ainda que com o resultado do mérito do exame não concorde o impugnante
ou o recorrente. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. Comprovado
que a autoridade fiscal examinou a documentação apresentada pelo contribuinte, eventual rejeição
do acervo probatório por deficiência formal não constitui violação do contraditório nem da ampla
defesa, ainda que com o resultado do mérito do exame não concorde o impugnante ou o recorrente.
INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O órgão julgador não tem permissão para
adotar critério determinante diverso, não previsto na motivação nem na fundamentação do
lançamento, para mantê-lo, sob pena de violação dos arts. 142, par. ún. e 149 do CTN. DEDUÇÕES.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
POSSIBILIDADE DE INFERÊNCIA. A isolada ausência de distinção dentre contratante, fonte pagadora e
beneficiário no documento que registra o pagamento de despesas médicas pode ser suprida por
inferência a partir da prática empresário-comercial relativa à emissão de recibos ou declaração, ou
até mesmo da legislação fiscal (notas fiscais)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.875 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724159/2011-78
14
Número da decisão: 2001-004.779 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que
negava provimento. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: Thiago Buschinelli Sorrentino
Assim, é o caso de se reconhecer a nulidade do lançamento em razão da inovação
realizada pela autoridade administrativa na revisão de ofício.

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as nulidades suscitadas pelo Recorrente e DOU
provimento ao recurso para anular de ofício o lançamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 128
DF CARF MF
Original